Tribunal: TJPA
Processo: 0815031-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815031-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, EMANUEL EULER PENHA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CÔMPUTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PREENCHIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma de decisão que concedeu indulto ao apenado com fulcro no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado cumpriu preencheu o requisito objetivo exigido pelo art. 9º, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 para a concessão de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto aos condenados não reincidentes em regime aberto ou com pena substituída por restritiva de direitos que tenham cumprido 1/6 da pena até 25/12/2024.

4. O art. 46, § 3º, do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade é cumprida à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, devendo esse período ser computado para todos os fins da execução penal.

5. O relatório de penas e medidas alternativas demonstra que o apenado cumpriu 313 das 970 horas de serviço comunitário, o que corresponde a 313 dias de pena (aproximadamente 1/3 da pena) além de ter quitado quase metade da prestação pecuniária imposta, evidenciando que o reeducando ultrapassou a fração de 1/6 de cumprimento da pena até a data-base fixada no decreto, preenchendo o requisito objetivo para a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Preenchida a fração mínima de 1/6 da pena até a data-base prevista no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, é devida a concessão do indulto ao condenado não reincidente em regime aberto ou com pena substituída por restritiva de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 9º, VII; Código Penal, art. 46, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão que concedeu indulto ao apenado Emanuel Euler Penha Ferreira nos autos do processo de execução de pena n. 0013819-54.2018.8.14.0051 (ID 28579057, págs. 3/4).

O agravante pugna pela revogação da decisão, sustentando que o apenado não cumpriu o tempo de pena suficiente para a concessão da benesse (ID 28579057, págs. 5/7).

O apenado contrarrazoou pela manutenção do
decisum
objurgado (ID 28579057, págs. 11/15), o qual foi confirmado por seus próprios fundamentos (ID 28579057, pág. 16).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 31706139).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu indulto ao apenado Emanuel Euler Penha Ferreira nos autos do processo de execução de pena n. 0013819-54.2018.8.14.0051, ao argumento que não foi preenchido o tempo necessário de adimplemento da pena, qual seja, 1/6 da pena até a data-base de 25/12/2024.

No caso dos autos, em que pese o inconformismo do agravante, a decisão do juízo
a quo
não merece reparos.

Isso porque, o art. 9, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 concede indulto aos condenados a pena privativa de liberdade em regime aberto ou substituída por restritiva de direitos, desde que, não reincidentes, tenham cumprido 1/6 da pena até 25 de dezembro de 2024.

O Ministério Público sustenta que o apenado não havia cumprido tempo de pena suficiente à época da data estabelecida no decreto presidencial. Contudo, a linha argumentativa ignora o período de cumprimento de pena na modalidade de prestação de serviços à comunidade, devidamente comprovado pelo Relatório de Penas e Medidas Alternativas juntado aos autos do processo executivo subjacente (mov. 182).

Conforme dispõe o artigo 46, § 3º, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade é cumprida à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Este tempo deve, obrigatoriamente, ser computado para todos os fins da execução penal, incluindo a aferição do requisito objetivo para o indulto.

Com efeito, da análise do relatório de execução, verifica-se que o apenado cumpriu 313 das 970 horas de serviço comunitário, o que equivale a 313 dias de pena, ou quase 1/3 da pena. Além disso, o reeducando pagou quase 1/2 da prestação pecuniária, demonstrando que o total de pena cumprida até a data-base ultrapassa a fração de 1/6 da pena total.

Dessa forma, ao contrário do que alega o agravante, o requisito objetivo para a concessão do indulto foi devidamente preenchido pelo apenado, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Ante o quadro,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026